Tribunal: STF
Processo: RE 51109
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-14
Data de publicação: 1972-12-14

Ementa:
VENDA, ANTES DA PARTILHA, DE IMÓVEL INALIENAVEL, PARA PAGAMENTO DE
IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E PARA OUTROS FINS. DISCUSSÃO
SOBRE APLICAÇÃO DO ART. 1.676 DO CÓDIGO CIVIL. DIVERGENCIA NÃO
DEMONSTRADA NA FORMA DA SÚMULA 290 E DIVERGENCIA REFERENTE, APENAS,
A UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA
NÃO CONHECIDOS.